Tribunal: TJMT
Processo: 1011496-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011496-60.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE ORMOND UTSCH - CPF: 945.540.481-87 (IMPETRANTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO - ESCRIVÃO E INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODALIDADE PDC - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF – AUSENCIA DE ADAPTAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRE ORMOND UTSCH contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Segurança Pública e Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil. Alega que se inscreveu para o concurso público de provas e títulos para formação de cadastro de reserva dos cargos de escrivão e investigador da Policia Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que o Edital do certame foi publicado em 5 de janeiro de 2022, modalidade PCD.

Assevera que foi aprovado na fase objetiva, subjetiva e exame médico odontológico. Aduz que a próxima fase é o teste de aptidão física – TAF, porém, o exame não foi adaptado para pessoas com deficiências.

Salienta que é deficiente físico, CID 10 – S42.2 FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO, desse modo terá dificuldade em realizar o teste de barra fixa requer a pegada pronada e no teste de corrida não tem o mesmo desempenho dos demais participantes, já que não consegue rotacionar o braço para dar impulso e estabilidade corporal.

Discorre que o concurso se vincula as regras insertas no edital, configurando-se a ilegalidade no ato perpetrado pelas autoridades coatoras.

Ao final postula pela concessão da medida liminar para o fim de determinar a imediata suspensão do ato impugnado, deferindo-se a inscrição do impetrante para que possa participar de todas as etapas do concurso.

O pedido de concessão da medida liminar foi deferido. (id. 136121651)

Informações prestadas pelo Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil em id. 138325180.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso id. 138794749.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da segurança para que seja assegurado o direito do Impetrante em obter as provas de aptidão física de maneira adaptada à sua deficiência física. (id. 142613161)

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que em pese preveja o edital em seu item 8.13. que o candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), terá resguardadas as condições especiais previstas na Lei Complementar Estadual n.o 114 de 25 de novembro de 2002, e participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

A causa de pedir do presente writ, consiste na ilegalidade da conduta em submeter candidatos com deficiência ao teste de aptidão física, nas mesmas condições e exigências aplicadas aos candidatos sem deficiência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades coatoras que realizem o teste de aptidão física, dentro das condições de pessoa com deficiência física.

Consta nos autos laudos médicos diagnosticando o impetrante deficiente físico, CID 10 – S42.2 FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO, e recomendando a adaptação do teste físico em questão (ID. 131600653 – FLS. 70/74).

A submissão de candidatos com e sem deficiência física ao mesmo teste de aptidão física, exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos, bem como a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.

Assim, não se deve exigir de um candidato com deficiência um desempenho físico equiparável a um candidato sem deficiência.

O STF caminha para privilegiar os direitos constitucionais à igualdade e à proteção da pessoa com deficiência, assim como o objetivo republicano de promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação, vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO QUE EXCLUI A ADAPTAÇÃO DE PROVAS FÍSICAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2o da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3o, VI, do Decreto no 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4o, § 4o, do Decreto no 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.476 PROCED. : DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 16/09/2021 - ATA No 156/2021. DJE no 185, divulgado em 15/09/2021) Assim, demonstrada a prática de ato ilegal pelas autoridades indigitadas como coatoras, deve ser realizada a adaptação do teste de aptidão física do certame, ao impetrante, inscrito na modalidade de pessoa com deficiência – PDC, se este não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre, conforme critérios a serem estabelecidos pela impetrada.

Ante o exposto, concedo a segurança
para que seja assegurado o direito do Impetrante em obter as provas de aptidão física de maneira adaptada à sua deficiência física
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022